Tribunal: TJDFT
Processo: 0731043-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731043-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA GAIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA (ART. 485, V CPC). INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO. TEMAS 733 E 810 DO STF. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual indeferiu os cálculos do valor executado com a aplicação do IPCA-E, mantendo a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. 2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido. A Fazenda Pública interpôs Agravo Interno com pedido de reconsideração da liminar recursal deferida e consequentemente negado provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelos Exequentes. 3. A incidência de correção monetária configura obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública. O próprio Tema 733/STF ressalva as relações jurídicas de trato continuado quanto ao entendimento da indispensabilidade de Ação Rescisória para reforma da sentença exequenda. Inexistência de ofensa à coisa julgada. 4. Não aplicação do Tema 733/STF no caso dos autos, mas sim do Tema 810/STF e Tema 905/STJ. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, 508, e 535, §§ 5o a 8o, todos do CPC, argumentando que o acórdão impugnado, ao alterar o índice de correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade da TR como índice de atualização e determinando a aplicação do IPCA-E, conforme requerido pela parte recorrida, somente após a expedição dos precatórios, ofende a coisa julgada e deixa de observar a preclusão. Afirma, ainda, que o entendimento adotado no acórdão esbarra na tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 730.462 (tema 733), bem como pelo STJ, sob o rito dos repetitivos, no REsp 1.495.146 (tema 905) e REsp 1.118.893 (tema 340). No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto ao índice de correção monetária. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO O SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009